Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL. CONFISSÃO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL SOBRE A EFICIÊNCIA DA FERRAMENTA UTILIZADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade urgente de reparo para proteção do estabelecimento comercial supre a ausência de prova pericial do local desde que outras provas comprovem que houve o rompimento de obstáculo para viabilizar a prática delitiva.
2. In casu, o próprio acusado afirmou em juízo que usou uma chave de fenda de cabo verde para furtar o estabelecimento, o arrombamento foi confirmado por testemunha compromissada e o laudo pericial confirma que a ferramenta que estava na posse do réu era eficaz para a prática do delito.
3. A qualificadora não pode ser afastada se há nos autos provas suficientes demonstrando, sem margem de dúvidas, que houve rompimento de obstáculo.
4. A conduta delitiva quando do cumprimento de pena em prisão domiciliar transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônia para valoração negativa da culpabilidade do agente.
5. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça tem adotado, para valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para o tipo penal. No entanto, se a adoção desse critério é prejudicial o réu, a pena-base fixada pelo juízo a quo deve ser mantida.
6. As anotações penais podem ser utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes criminais mesmo quando as condenações pretéritas ultrapassam o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, inciso I, do CP, mas não podem ser consideradas para a agravante da reincidência delitiva. Tese fixada pelo STF: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (RE 593818, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Repercussão Geral).
7. A causa especial de aumento pela prática de furto durante o período de descanso noturno também se aplica a estabelecimentos comerciais, pois independe de habitação do local e da presença de vítima em repouso. Para configuração da majorante, basta que o furto seja cometido no horário de repouso noturno, quando presumida pela lei a menor vigilância e consequente maior vulnerabilidade à subtração.
8. A fixação do regime prisional não se baseia apenas na quantidade da pena, mas também observa a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a reincidência delitiva.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.